Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732060-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA MADALENA DE ARAUJO CARDOSO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AFASTAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS SANITÁRIOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. MÉRITO. (1) FATURA. COBRANÇA. VALOR ELEVADO. VAZAMENTO DE ÁGUA. IMPERCEPTÍVEL. REFATURAMENTO. (2) PROTESTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA. (3) DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO. RETIRADA DE PROTESTOS. DANO MORAL. IMPROCEDENTES. REFATURAMENTO. MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS. FIXADOS. 1. Enquanto destinatário final das provas, o juiz pode indeferir as inúteis ou meramente protelatórias, notadamente, quando a parte processual requerer a produção de prova oral, apesar da prova do fato depender de conhecimento técnico, nos termos dos arts. 370, caput e parágrafo único, 371 e 464, § 1o, I (contrario sensu), todos do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Tratando-se da prestação dos serviços de abastecimento de água e afastamento e destinação final de esgotos sanitários, prestados por concessionária pública, no Distrito Federal, as delimitações das atribuições do usuário e do prestador do serviço encontram-se previstas no art. 63, caput, do Decreto Distrital n. 26.590/2006, verbis: Compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, no caso das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção. 3. Quando o valor cobrado a maior pela concessionária (CAESB) decorrer de vazamento imperceptível de água, que “não tenha escoado para a rede pública coletora de esgotos sanitários, a cobrança” das tarifas referentes a ambos os serviços deverá sofrer novo cálculo, nos termos do art. 118, caput e §§ 3o e 4o, da Resolução ADASA n. 14/2011, com base no “consumo médio [que é conceituado como a] média aritmética do consumo medido nos últimos 12 (doze) meses ou do período de existência da ligação, no caso de ser inferior a 12 (doze) meses”, de acordo com o inciso XVII, do Anexo I (Definições), desta Resolução. 4. O valor do desconto referente ao serviço de abastecimento de água corresponderá ao volume que ultrapassar ao consumo médio acrescido de percentual do mesmo, de acordo com as faixas deste consumo, estabelecidas nos incisos I a IV, do parágrafo terceiro, do art. 118, da Resolução ADASA n. 14/2011, com redação promovida pelo art. 1o da Resolução ADASA n. 12/2019. 5. Quanto ao serviço de afastamento e destinação final de esgotos sanitários, o valor correspondente será refaturado, considerando apenas a “base na média de consumo da unidade usuária”, ou seja, sem o acréscimo de percentual ou adequação a determinada faixa desta média, consoante o parágrafo quarto deste art. 118. 6. Ambos os descontos serão aplicados “sobre não mais que duas faturas mensais subsequentes que comprovadamente sofreram influência do vazamento confirmado pelo prestador de serviços, limitado a duas ocorrências em um período de 12 (doze) meses”, consoante o parágrafo quinto deste art. 118. 7. Enquanto “ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”, o protesto é legítimo para comprovar a mora do devedor de serviço público, nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 9.492/1997. 8. “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”, consoante a Súmula 385 STJ. 9. Não se verifica que o protesto de faturas de consumo dos serviços de abastecimento de água e afastamento e destinação final de esgotos sanitários ensejou lesão a direito de personalidade de consumidor, passível de indenização a título de danos morais, quando a concessionária destes serviços públicos estava em sede de exercício regular de direito, qual seja, observância do art. 1o, caput, da Lei n. 9.492/1997, de acordo com os arts. 188, I e 927, caput, ambos do Código Civil. 10. Conhecer e dar parcial provimento a ambos os apelos. Reformar in totum a sentença recorrida. Julgar: (i) improcedente o pedido, nos termos das especificações de cancelamento dos protestos e de indenização a título de danos morais; e (ii) parcialmente procedente quanto ao recálculo das faturas relativas aos meses de junho e julho de 2020. Reconhecer a sucumbência recíproca e não equivalente. Fixar honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos dos arts. 85, § 2o e 86, caput, ambos do CPC. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 373, inciso I, ambos do CPC, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de prova, no caso, implicou cerceamento de defesa e ofensa à paridade de tratamento processual às partes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Outra sorte não colhe o especial quanto à tese de violação aos artigos 7o e 373, inciso I, ambos do CPC, pois a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012